Tribunal: STF
Processo: HC 69870
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-02-09
Data de publicação: 1993-02-09

Ementa:
EMENTA: "HABEAS-CORPUS". Suspensão condicional da
pena, art. 77, II, do Código Penal.
          E  irrelevante para a obtenção do "sursis" que ao
paciente  tenha sido aplicada a pena minima prevista para o
tipo  do art. 155, PAR-4., I e  II, do Código Penal, onde as
duas qualificadoras integram o tipo agravado.
          Não   há   ilegalidade   a   ser   amparada   por
"habeas-corpus"   quando   as   decisões   das   instancias
ordinarias  consideram a culpabilidade, a  conduta social e
a  personalidade  do  agente, bem  como  os   motivos  e as
circunstancias do  crime, para negar o "sursis".
          Fuga   do   paciente  antes   da   impetração  do
"habeas-corpus".
          "Habeas-corpus" indeferido.